Tribunal: TJDFT
Processo: 0704919-74.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO BANCÁRIO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 53730001 - Pág. 1/3), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. O autor e a ré ofereceram recursos inominados à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: “DECLARAR NULAS as compras realizadas por meio do cartão de crédito do autor, no dia 11/08/2022, no estabelecimento comercial Distribuidora de Bebida, no valor total de R$14.000,00, CONDENAR A REQUERIDA na obrigação de pagar ao autor o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), a título de dano material, monetariamente atualizado pelos índices aplicados pelo TJDFT, desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Julgo improcedente o pedido de reparação por danos morais”.
3. A instituição financeira suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega que não ocorreu falha na prestação dos serviços e que as transações financeiras são legítimas, realizadas com senha pessoal. Invoca a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros e pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
4. O autor sustenta que a falha na prestação dos serviços bancários justifica a devolução em dobro do valor debitado de seu cartão de crédito, assim como autoriza a indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes todos os pedidos formulados na inicial.
5. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela manutenção de conta corrente e administradora de cartão de crédito, é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
7. Segundo o contexto probatório, em dois minutos foram realizadas quatro transações financeiras não reconhecidas pelo autor, totalizando R$14.000,00 (ID 53182955 - Pág. 5), enquanto a instituição financeira não apresentou qualquer prova indicativa de que as operações financeiras foram realizadas pelo usuário (art. 373, II, do CPC).
8. Ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos causados, porquanto as operações financeiras impugnadas, para os efeitos legais, são nulas de pleno direito.
9. Outrossim, realizadas em dois minutos quatro operações financeiras em valores elevados, deveria a instituição financeira ter detectado a fraude e/ou providenciado o bloqueio do cartão de crédito, procedimento exigível e inerente à segurança que deve ser fornecida pelo sistema bancário. No mesmo sentido: REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.
10. Por conseguinte, a instituição financeira falhou e deve responder pelos danos materiais causados, visto que não comprovou que as operações financeiras impugnadas foram realizadas pelo usuário.
11. Por outro lado, a devolução dos valores vinculados às operações financeiras, nulas de pleno direito, deve ocorrer na forma simples, uma vez que o engano não é considerado injustificável, para os efeitos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
12. Ademais, a fraude bancária admitida afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos morais reclamados pelo autor.
13. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS OS RECURSOS.
14. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50%, e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação; e condeno VALDECIR INES ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50%, e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico almejado (R$28.000,00), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.